Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700005-43.2021.8.07.9000 IMPETRANTES: HUDSON EVANGELISTA DE SOUSA E FRANCINETE DE SOUZA AGUIAR PACIENTE: WESLEN DE MATOS MONTEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WESLEN DE MATOS MONTEIRO, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF, perante o qual responde ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Carmelita Brasil (ID 22422207). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator